Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em Ofício de ID: 77330449, a COORPRE solicitou que sejam encaminhados os cálculos retificados do Precatório n. 0023217-81.2015.8.07.0000 com a mesma data-base do ofício original. Instadas as partes sobre o expediente, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 78496978). Noutro giro, o SINDIRETA manifestou ciência, sem nada a opor quanto ao pedido, “requerendo, assim, remessa dos autos à contadoria judicial para correção dos cálculos do precatório 0023217-81.2015.8.07.0000 com a mesma data-base dos cálculos utilizados para expedição do requisitório mencionado” (ID: 77925442). Com efeito, verifico que os cálculos judiciais referentes aos credores DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA foram homologados bem como determinou-se a retificação do precatório do servidor falecido LUIS ALVINO DE LIMA (PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000) em decisão de ID: 75031784. Novos cálculos foram acostados pela d. Contadoria ao ID: 74237716. Embora o DF (ID: 74941655, 74941656 e 74941657) e o SINDIRETA (ID: 74590730) tenham concordado com as planilhas apresentadas pela Contadoria, tenho que os cálculos merecem reparos como alertado pela COORPRE, visto que não incidem juros de mora no intervalo entre a expedição da requisição original e o efetivo pagamento, desde que realizado no prazo estipulado na Constituição Federal, conforme enunciado da Súmula Vinculante no 17. Remetam-se os autos à Contadoria para revisão dos cálculos de ID: 74237716, observando a data-base e o período de graça constitucional, nos termos indicados no ID: 70870001 e ofício COORPRE de ID: 77330449, além da data-base do cálculo original acostado ao ID: 11395190. Em resposta ao Ofício no 489/2025/COORPRE, comunique-se à COORPRE que os cálculos serão refeitos para observar a data-base e o período de graça constitucional. Registra-se, desde já, que, após a correção dos valores, o precatório deverá retomar o regular trâmite processual, haja vista a suspensão ora deferida quanto a ele. Quando do retorno dos autos, expeça-se ofício à COORPRE, encaminhando cópia das planilhas retificadas para que se proceda à RETIFICAÇÃO do Precatório n. 0023217-81.2015.8.07.0000, consignando expressamente no Ofício retificador, conforme solicitado pela COORPRE, a data-base e o valor retificado. Ao fim, intimem-se as partes. Brasília, 14 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR